Tribunal: STJ
Processo: 0700226-28.2023.8.02.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093958 - AL
(2025/0414374-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: EDILSON DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ATO LIBIDINOSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DISTINÇÃO
ENTRE REEXAME DE PROVAS E REVALORAÇÃO JURÍDICA. PONTO
ENFRENTADO NO ACÓRDÃO. CREDIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES
DA OFENDIDA. EXISTÊNCIA DO ATO CONFIRMADA EM JUÍZO. ÓBICE
DA
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO
SÚMULA 7/STJ.
PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55820144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: c8d836fc-2c9d-4a9e-9055-5069e120a71e

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093958 - AL
(2025/0414374-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: EDILSON DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ATO LIBIDINOSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DISTINÇÃO
ENTRE REEXAME DE PROVAS E REVALORAÇÃO JURÍDICA. PONTO
ENFRENTADO NO ACÓRDÃO. CREDIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES
DA OFENDIDA. EXISTÊNCIA DO ATO CONFIRMADA EM JUÍZO. ÓBICE
DA
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO
SÚMULA 7/STJ.
PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por E DA S ao acórdão da
minha lavra, exarado às fls.
que negou provimento ao agravo regimental,
305/308,
mantendo a decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial e aplicou a
assentando que a revaloração pretendida
Súmula 7/STJ,
demandaria reexame de provas.
O embargante alega omissão e ausência de enfrentamento da distinção
entre reexame de provas e revaloração jurídica. Afirma que partiu da moldura fática
fixada e que a tese é estritamente jurídica, com base no
VII, do Código de
art. 386,
Processo Penal (fls.
).
313/317
Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para
afastar a
pretendendo a reforma do acórdão para dar provimento ao
Súmula 7/STJ,
agravo regimental e determinar o processamento do recurso especial.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55820142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:53
Código de Controle do Documento: 0da9fbe0-8b96-493a-bfbd-70ee75c8c9c9

VOTO
Conforme dispõe o art. 619 do CPP, os embargos de declaração prestam-se
a sanar vícios do julgado, consistentes em ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.
No caso dos autos, não se vislumbra nenhum dos vícios alegados.
O ponto alegado foi enfrentado de forma expressa no acórdão, ao referir-se
expressamente aos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, de afirmação
expressa acerca das premissas fáticas, considerando, em razão da credibilidade das
declarações da ofendida, a existência do ato libidinoso, devidamente confirmado em
juízo.
Portanto, não há omissão no julgado, na medida em que rever o acórdão
significaria incursionar na existência ou não do ato, incabível em razão do enunciado da
que veda o reexame de prova.
Súmula 7/STJ,
Sendo assim, a alegação configura mera rediscussão do mérito, incabível na
via dos aclaratórios.
Posto isso,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55820142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:53
Código de Controle do Documento: 0da9fbe0-8b96-493a-bfbd-70ee75c8c9c9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0414374-1
AREsp 3.093.958 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07002262820238020033 7002262820238020033
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDILSON DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: EDILSON DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485452818980:01@
2025/0414374-1 - AREsp 3093958 Petição : 2026/0013138-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:45:12
Código de Controle do Documento: C8AB5335-0337-4FD8-881E-D5D0AE3A84E0